Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702171-40.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DO DEPART DE IMPRENSA NACIONAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL – ASDIN em face da sentença proferida pelo il. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID 74959464): Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Preclusa esta sentença retornem os autos para expedição de alvará. A parte exequente já informou seus dados bancários (ID 241685347). Fica o devedor intimado a informar dados bancários para levantamento do saldo remanescente. Sentença registrada neste ato. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença. Para tanto, afirma que executou judicialmente o Banco do Brasil por descumprimento de ordens judiciais, resultando em multa de R$ 200.000,00. Narra que o Banco não se manifestou nem pagou voluntariamente, levando ao bloqueio judicial do valor. Todavia, o juiz de origem entendeu pela necessidade de realização de nova intimação do Banco. Aduz que, mesmo diante da reiterada inércia do devedor, o magistrado compreendeu que, “como já havia ocorrido o bloqueio, o pagamento teria sido realizado espontaneamente”, deixando, assim, de aplicar a multa e os honorários, conforme estabelece o art. 523, §1o do CPC. Reitera que o pagamento só ocorreu por bloqueio judicial, não tendo sido realizado de forma voluntária, notadamente diante da inércia do Banco, mesmo após múltiplas intimações. Aponta que a decisão do juiz de origem foi contrária à própria determinação anterior e à jurisprudência consolidada do TJDFT e STJ. Cita jurisprudência que, em seu entender, reforça a tese de que o bloqueio judicial não configura pagamento voluntário, sendo devida a multa e os honorários. Em seguida, discorre sobre o pedido de tutela provisória recursal. Requer, ao final, a concessão de liminar para que seja determinado ao juízo de origem a imediata expedição de alvará de levantamento do valor incontroverso de R$ 200.000,00. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, com a incidência da multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor do débito. Preparo recolhido, ao ID 74959466. Contrarrazões, ao ID 74959470. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, o §1o do referido dispositivo legal prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação, in verbis: § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Da análise dos autos, à luz dessa premissa legal, verifica-se que o caso concreto, bem como a pretensão liminar deduzida pela apelante não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima transcritas, razão pela qual a apelação deve ser recebida no duplo efeito. Em juízo perfunctório, próprio desse momento processual, verifica-se que a apelante propôs execução provisória em face do apelado, tendo por objeto a multa aplicada nos autos n. 0705460-15.2024.8.07.0001, consolidada no valor de R$ 200.000,00. Em decisão de ID 74959324, o juízo condutor do feito determinou a intimação do executado “para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil”. Ao ID 74959331, foi proferida decisão promovendo a pesquisa de bens via SISBAJUD, ao argumento de que teria transcorrido in albis o prazo conferido ao devedor para pagamento. Na sequência, determinou-se a intimação do executado, para se manifestar sobre o montante tornado indisponível (art. 854, §§ 2o e 3o do CPC) - ID 74959334. E, na decisão de ID 74959338, promoveu-se a transferência do valor de R$ 247.143,94 para conta judicial vinculada aos autos. Ocorre que, por ocasião da decisão de ID 74959346, o juízo declinou os motivos pelos quais constatou a ocorrência de irregularidade na intimação do Banco, saneando o feito, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proposto por ASSOCIACAO DOS SERV DO DEPART DE IMPRENSA NACIONAL em face do BANCO DO BRASIL, partes qualificadas. A parte exequente, na manifestação contida no ID 236041887 informa que o recurso de apelação interposto pela parte Banco do Brasil nos autos principais - 0705460-15.2024.8.07.0001 – foi desprovida, de modo que decorreu o prazo para interposição recurso. Conforme anexo, a apelação interposta foi desprovida, o prazo do banco Banco do Brasil se esgotou em 15/05/2025 (expediente de ID 70896357 nos autos da apelação). Tendo em conta a fixação definitiva do título judicial, deve o presente cumprimento provisório ser convertido em definitivo, retifique-se. Compulsando os autos, observa-se que a representação da parte devedora não está de acordo com as regras do Processo Civil. As intimações ocorridas via Domicílio Eletrônico Judicial obedecem aos dizeres da Resolução no 455/2022 do CNJ, veja-se: Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. O Domicílio Judicial Eletrônico é utilizado para comunicações que requerem vista pessoal, ou seja, a citação inicial ou qualquer intimação em que a parte necessite atuar diretamente no processo: intimação pessoal da parte. No presente caso trata-se de obrigação de pagar, portanto não se adequando aos termos da resolução mencionada. Por conseguinte, sobre o valor da obrigação de pagar não deve incidir os valores acessórios constantes no ID 226675952, devendo o prazo para pagamento da dívida principal no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ser reaberto à parte devedora, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito da parte credora. Tendo em conta que o valor constrito encontra-se devidamente depositado em conta judicial vinculada a estes autos, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte devedora neste momento processual. Isso porque eventual quantia excedente ao montante da obrigação principal será oportunamente restituída, mediante autorização judicial, preservando-se, assim, o devido processo legal, o contraditório e o equilíbrio entre as partes. Nestes termos: 1) Retifiquem-se os registros dos autos para cumprimento definitivo de sentença. 2) Intime-se parte devedora, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Intime-se. A referida decisão foi objeto de embargos de declaração, cujo recurso foi rejeitado (ID 74959353). A credora reiterou o pedido de levantamento do valor de R$ 251.124,82, que foi indeferido pelo juízo condutor do feito, sob a seguinte fundamentação (ID 74959357): Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proposto por ASSOCIACAO DOS SERV DO DEPART DE IMPRENSA NACIONAL em face do BANCO DO BRASIL, partes qualificadas. A parte exequente, no ID 241386626, requer expedição de alvará no valor de R$ 251.124,82. INDEFIRO o pleito requerido. A decisão constante no ID 236222471 reconheceu que os valores acessórios constantes no ID 226675952 não prevalecem, pois o devedor não foi devidamente intimado. O valor de R$ 200.000,00 já estava disponível em conta judicial vinculada a estes autos. Conforme ID 230343575. Ora, estando o valor disponível para levantamento não há que se falar em incidência dos acessórios previstos no artigo 523 do CPC. Destaca-se também a desnecessidade de consignar o valora atualizado a ser levantado, pois as correções são feitas regularmente na conta judicial vinculada a estes autos, de maneira que tanto o credor, como o devedor, este no saldo remanescente, recebem o valor corrigido. Fica a parte credora intimada a emendar seu requerimento, bem como informar quitação da obrigação para extinção do feito. Prazo de 15 dias. Sobreveio nova petição da credora, tendo o juízo a quo, após a oitiva do devedor, proferido a sentença ora impugnada (ID 74959464). Nesse contexto, diante da insurgência da credora em ver reconhecida a ausência de pagamento voluntário pelo Banco no prazo a ele conferido, a ponto de fazer incidir as penalidades descritas no § 1o do art. 523 do CPC, afigura-se prudente e em conformidade com a cautela que o caso exige, que se aguarde o desfecho do presente recurso para a liberação do valor principal, de modo a resguardar a exatidão dos cálculos a serem realizados posteriormente, a depender do entendimento do Colegiado sobre quais acessórios incidirão sobre a quantia que se encontra a disposição do juízo. Aliado a tal realidade, embora a executada afirme que a urgência no levantamento do valor decorre do fato de que “teve suas contas bloqueadas por atos da apelada por meses, tendo assim que arcar com vários pagamentos em atraso e com a liberação do dinheiro conseguiria assim dirimir seus prejuízos com juros e outros encargos que teve que arcar diante do bloqueio de suas contas” (ID 74959467, pág. 8), não demonstrou, de forma concreta, a premente necessidade a obstar que aguarde o julgamento final do recurso, para a expedição do alvará conforme consignado na parte final da sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora